Tribunal: TJSP
Processo: 2236562-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Requerimento objetivando a expedição de contramandado de prisão. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da medida. Paciente que não foi encontrado em endereço

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Requerimento objetivando a expedição de contramandado de prisão. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da medida. Paciente que não foi encontrado em endereço fornecido quando de sua soltura e em nenhum outro endereço diligenciado. Segregação cautelar se mostra necessária por conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Processo que ficou suspenso sem qualquer prejuízo ao acusado. Excesso de prazo não verificado. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.